Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. PARCELAMENTO DO SOLO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ANULAÇÃO DE EDITAL DE VENDA DIRETA DE IMÓVEL. NULIDADES PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de anulação de sentença por fundamentação deficiente e violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e da segurança jurídica, bem como o reconhecimento de prejudicialidade externa com feito em tramitação na Justiça Federal.
2. In casu, não há que se falar em nulidade da sentença combatida porque é perfeitamente admissível pelo ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência dos tribunais a chamada fundamentação aliunde ou per relationem, especialmente quando a fundamentação da sentença faz referência ao julgamento de ação conexa a estes autos, por identidade das partes e dos pedidos. Com efeito, essa conexão de processos foi reconhecida por decisão judicial nos autos n. 0710157-04.2019.8.07.0018.
3.Ou seja, ambos os autos foram reunidos para serem julgados simultaneamente a fim de justamente impedir decisões contraditórias, tendo por base mesma causa de pedir e pedido, de modo que a utilização dos mesmos fundamentos no presente feito se deu de forma escorreita e em obediência às normas processuais – sobretudo quando respeitado o contraditório ao oportunizar ao recorrente a produção de provas (inclusive prova pericial, a qual foi declarada prejudicada por recusa do apelante em depositar os valores dos honorários periciais conforme decisão nos autos de origem) e réplica, bem como ao assentar o encerramento da instrução e a aptidão para o julgamento do mérito da ação. 2.3 Não há que se falar em fundamentação deficiente da sentença, que obedeceu todos os critérios do art. 489 do CPC, não se encaixando em nenhuma nulidade prevista no §1o do referido artigo. Preliminar rejeitada.
4. Com efeito, a alegação de prejudicialidade externa não se aplica a causas de competência absoluta, de modo que o art. 55, §3o, do CPC se submete à previsão do art. 54, que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa, conforme já bem definido na jurisprudência do STJ. 3.2 Além disso, há jurisprudência pacífica neste Tribunal quanto à rejeição da alegada prejudicialidade externa. “Conforme consignado por este TJDFT no julgamento do AGI 0702571-04.2018.8.07.0000 e do AGI 0725330-25.2019.8.07.0000, uma decisão judicial de caráter precário não suprime, por si só, o integral exercício dos poderes inerentes ao direito de propriedade respaldado em registro imobiliário, mormente quando proferida em esfera distinta, a quem compete adotar as providências necessárias acaso noticiado seu descumprimento” (Acórdão 1386860, 07101570420198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicialidade externa rejeitada.
5. Preliminares de nulidade da sentença e prejudicialidade externa rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.